Tribunal: TJMT
Processo: 0004637-49.2016.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0004637-49.2016.8.11.0002
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
RECORRIDO: JORGE BUDIB
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade deu provimento ao recurso da parte recorrida, nos termos da seguinte ementa (id. 107589454):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM RELAÇÃO À ALEGAÇÃO DE LEGITIMIDADE DO DÉBITO E DO SUPOSTO CONTRATO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MATERIAL – CONFIGURAÇÃO – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO - QUANTUM MANTIDO – OBSERVANCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA DESDE A CITAÇÃO – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – HONORÁRIOSADVOCATICIOS FIXADOS EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 85, § 2o, DO CPC/15 - CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA ANTECIPADA QUE FIXOU ASTREINTES NO CASO DE DECUMPRIMENTO - RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO E APELO DO AUTOR PROVIDO.
Tendo em vista que o banco apelante não atacou os fundamentos utilizados pela juíza a quo, apresentando razões dissociadas da sentença no que tange à alegação de legitimidade da cobrança e do suposto contrato firmado pelas partes, mister o não conhecimento do recurso em relação a estes tópicos.
É ônus do suposto credor, ora requerido, comprovar a regularidade da dívida que deu ensejo à inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, pois não se pode exigir do autor a prova de fato negativo, a saber, a inexistência de relação jurídica.
Demonstrado nos autos que a instituição financeira inscreveu o nome do autor junto aos cadastros de inadimplentes de forma indevida, evidente a falha na prestação do serviço e o dever de reparar o prejuízo causado.
Se a restrição de crédito não inviabilizou apenas a concretização do contrato de compra e venda de um imóvel residencial, mas também gerou multa contratual pelo desfazimento da avença, deve ser o banco requerido condenado ao pagamento da multa contratual, a título de danos materiais.
Nos casos de negativação indevida junto aos cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura “in re ipsa”, ou seja, prescinde de prova, eis que presumido o abalo causado à parte autora.
O valor do dano moral deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes, motivo pelo qual deve ser mantido.
Os juros de mora incidem a partir da citação, pois o caso se trata de responsabilidade contratual.
Se os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, estes foram arbitrados em consonância com o disposto no art. 85, § 2o, do CPC/15, avaliando-se os quesitos dos incisos do citado parágrafo, os quais se mostram razoáveis, não há falar em redução.
Se a sentença julgou procedente a demanda e não confirmou a tutela antecipada concedida, a qual fixou a multa diária, aquela deve ser confirmada no caso de eventual execução das astrientes”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC n. 0004637-49.2016.8.11.0002, Relator (a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 27/10/2021).
A parte recorrente alega em síntese que: “(...) A questão envolvendo o exercício regular de direito do recorrente em debitar prestações de contratos de abertura de crédito na conta da recorrida, vem sendo ventilada ao longo do processo, sendo abordada na r. sentença e posta novamente em discussão no r. acórdão. É de se consignar, aliás, que, se estamos diante de uma situação em que a única matéria argüida, em todo o embate processual, é a plena legitimidade da conduta do recorrente, ao observar os termos do contrato firmado entre as partes”.
Requer a redução do quantum indenizatório.
Recurso intempestivo (id. 113979981).
Contrarrazões (id. 116247963).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
1- Intempestividade.
De acordo com o artigo 1.003, § 5o, do CPC, o prazo para a interposição do recurso especial é de 15 (quinze) dias.
O id. 113979981 certificou a intempestividade do recurso.
Isso porque, no caso em tela, o acórdão foi disponibilizado no DJE em 04/11/2021, sendo considerado publicado em 05/11/2021.
O recurso especial, por sua vez, foi interposto somente em 03/12/2021, ou seja, após o término do prazo legal.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS INFRINGENTES NÃO CONHECIDOS PORQUE INCABÍVEIS. INEXISTÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO.
1. É intempestivo o recurso especial interposto fora do prazo de 15 dias corridos, nos termos do art. 994, VI, c/c o art. 1.003, § 5o, do CPC, e também do art. 798 do CPP ("Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado."). Precedentes.
2. (...).
3. Agravo regimental improvido”. (AgRg no AREsp 1895078/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021). (g.n)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça